Tribunal: TJDFT
Processo: 0720522-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. FALECIMENTO DE UM DOS COPROPRIETÁRIOS. ÚNICO HERDEIRO. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELO OUTRO COPROPRIETÁRIO. PAGAMENTO DE ALUGUEL. QUOTA-PARTE. POSSIBILIDADE. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. É possível ao juiz indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia, consoante a inteligência do art. 370 do CPC, além de promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação.

2. Pelo princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do CC/02, “Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.

3. Em se tratando de imóvel em condomínio indiviso, incidem os termos do art. 1.319 do CC/02, que dispõe que “Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou”.

4. Uma vez que o autor afigura-se condômino que está obstado de usufruir do imóvel em condomínio, ele tem direito ao recebimento de aluguel pago pela ré, condômina ocupante do bem, referente à quota-parte do imóvel cujos direitos cabem ao requerente.

5. Nos termos da jurisprudência deste eg. TJDFT, o aluguel a ser pago pelo condômino ocupante é devido desde a citação válida dele no feito, porquanto foi essa a data em que houve ciência acerca da vontade do coproprietário de receber aluguel pela quota-parte do imóvel que está ocupada.

6. As contrarrazões não se afiguram o meio processual adequado para se insurgir contra a sentença, não sendo o instrumento apropriado para alcançar a modificação do julgado no capítulo em que pretende a apelada.

7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e provida.